Tribunal: CARF
Processo: 10820.001887/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10820.001887/2005-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.338 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
CONCEIÇÃO TORRES LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado no qual se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração do exercício 2001 (e-
fls. 07).
O Lançamento foi julgado Procedente pela 3a Turma da DRJ/SPOII em decisão
assim ementada (e-fls. 15/17):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
Ementa: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001887/2005-76
Fl. 24
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.338 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001887/2005-76

É cabível a cobrança da penalidade, quando o sujeito passivo. obrigado à apresentação
da Declaração de Ajuste Anual, não o faz tempestivamente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Independentemente do início de qualquer procedimento fiscal, o descumprimento da
obrigação acessória de modo tempestivo enseja a cobrança da penalidade pelo atraso,
por previsão legal nesse sentido.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/11/2007 (e-fls. 19), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 22/11/2007 (e-fls. 20/22) alegando a
ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já apontado pelo Colegiado a quo, não cabe a aplicação da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional no caso de multa por atraso na
entrega de Declaração de Ajuste Anual, ao contrário do que sustenta a interessada.
Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula CARF n° 49, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de
07/06/2018:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital